Tribunal: TJDFT
Processo: 0714619-89.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714619-89.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: RAIMUNDO NONATO ARRUDA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: ILDALUZ ALMEIDA DOS SANTOS SOUSA, JESSICA DA SILVA ARRUDA, DALEL ALMEIDA DE SOUSA, FRANKLIN ALMEIDA DE SOUSA NUNES D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL em face da sentença proferida pelo il. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da execução ajuizada pela apelante em desfavor de espólio de RAIMUNDO NONATO ARRUDA DE SOUSA, representado por seus herdeiros, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I e VI, e 783 do CPC (ID 76463655). Compulsando os autos, verifica-se que a intimação para apresentar contrarrazões foi realizada por meio do Diário de Justiça Eletrônico (ID 76463662), embora inexista cadastro de advogados constituídos pelos apelados. Em verdade, constata-se que o espólio está representado pelos herdeiros: ILDALUZ ALMEIDA DOS SANTOS SOUSA, FRANKLIN ALMEIDA DE SOUSA NUNES, DALEL ALMEIDA DE SOUSA e JESSICA DA SILVA ARRUDA (ID 76463615). Observa-se dos autos que apenas DALEL ALMEIDA DE SOUSA e FRANKLIN ALMEIDA DE SOUSA NUNES foram citados (IDs 76463642 e 76463643). A citação de ILDALUZ ALMEIDA DOS SANTOS SOUSA e JESSICA DA SILVA ARRUDA não foi realizada, conforme certificado aos IDs 76463645 e 76463647, respectivamente. Sendo assim, primando pela regularidade dos atos processuais, e a fim de evitar qualquer arguição de nulidade, intimem-se pessoalmente DALEL ALMEIDA DE SOUSA e FRANKLIN ALMEIDA DE SOUSA NUNES do prazo para apresentação de contrarrazões. Renove-se a tentativa de citação de JESSICA DA SILVA ARRUDA, no endereço constante da certidão de ID 76463647, e de ILDALUZ ALMEIDA DOS SANTOS SOUSA, no segundo endereço indicado na petição de ID 76463613 “(atualizado em 25/03/2015)”, para responderem ao presente recurso (art. 331, § 1o do CPC). Oportunamente, retornem os autos conclusos para julgamento da apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora